Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E URBANÍSTICO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREA PÚBLICA RURAL. PARCELAMENTO IRREGULAR. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIOS DECLARADOS NULOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade de negócios jurídicos celebrados pelo ex-companheiro da autora, consistentes na cessão de frações de 540 m2 de área pública rural localizada na SMLN MI. A autora alegou ser titular de 58% dos direitos possessórios sobre imóvel rural de 2,2938 hectares, objeto de partilha com o corréu após a dissolução da união estável. Pretendeu a nulidade dos negócios por violação à legislação que veda o parcelamento de glebas rurais em desacordo com os critérios legais de regularização fundiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para requerer a nulidade dos negócios jurídicos celebrados sobre bem público de posse compartilhada com seu ex-companheiro; (ii) estabelecer se os negócios jurídicos firmados com os recorrentes são nulos por contrariar normas de direito público que vedam o parcelamento irregular de terras públicas rurais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade ativa da autora demanda exame do vínculo jurídico com o imóvel e, por envolver matéria de direito material, não se qualifica como condição da ação, mas sim como questão de mérito, razão pela qual a preliminar é rejeitada.
4. A autora, na qualidade de compossuidora de bem indivisível, possui legitimidade para defender a posse integral do imóvel rural contra atos de esbulho ou alienação irregular praticados pelo outro compossuidor, nos termos do art. 1.199 do Código Civil.
5. Os negócios jurídicos impugnados implicam fracionamento de área pública rural em lotes de 540 m2, violando o art. 7o, I, "a", da Lei Distrital 5.803/2017, que exige área mínima de dois hectares para fins de regularização fundiária no Distrito Federal.
6. A alienação de terra pública em desconformidade com a legislação específica é nula de pleno direito, nos termos do art. 22 da Lei Distrital 5.803/2017 e do art. 166, II e VII, do Código Civil.
7. Nos termos do art. 18, § 4o, da Lei 12.024/2009, a alteração da destinação rural da área importa em reversão ao Poder Público, o que reforça a ilicitude dos negócios celebrados sem autorização legal.
8. Mesmo se a área fosse considerada urbana, a venda de frações de loteamento não registrado é expressamente vedada pelo art. 37 da Lei 6.766/1979 e pelo art. 108 da LC Distrital 1.027/2023, o que manteria a nulidade dos negócios.
9. A alegada boa-fé dos adquirentes não afasta a nulidade dos atos praticados em desconformidade com norma de ordem pública, restando-lhes a via própria para eventual pleito indenizatório contra o alienante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, II e VII, e art. 1.199; Lei 6.766/1979, art. 37; LC/DF no 1.027/2023, art. 108; Lei Distrital 5.803/2017, arts. 7o, I, "a", e 22; Lei 12.024/2009, art. 18, § 4o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.05.2015.
(e)